Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. As alegações relativas ao inadimplemento do alimentante em relação às despesas in natura às quais está obrigado, bem como ao aumento das despesas mensais dos menores e à alteração da condição econômica do genitor são matérias controvertidas que necessitam de dilação probatória, para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, visando verificar com precisão os elementos do binômio “necessidade e possibilidade”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.